Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705835-84.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Tendo em vista a relação de parentesco na linha colateral com a MM. Juíza de Direito sentenciante Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, declaro a minha suspeição. Redistribua-se, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator